Tribunal: TJPA
Processo: 0005368-50.2017.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005368-50.2017.8.14.0059

APELANTE: ADENILSON FELIPE SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0005368-50.2017.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: ADENILSON FELIPE SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA: APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. RECURSO DEFENSIVO. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO EVIDENCIADA.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR

PARCIAL

PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2022.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0005368-50.2017.814.0059

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SOURE/PA

APELANTE: ADENILSON FELIPE SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
ADENILSON FELIPE SILVA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Soure/PA, que o condenou à pena de 10 (dez) anos de reclusão e ao pagamento de 1.408 (um mil, quatrocentos e oito) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, em razão da prática dos crimes descritos nos arts. 33 e 35

da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 4314379 p. 2-4) em resumo, que em 23/06/2017, por volta de 09h, foi dado cumprimento ao mandado de busca e apreensão (ID nº 4314391 13-14 e 4314392 1-2) na residência de ANA CRISTINA BRITO ALCÂNTARA e ADENILSON FELIPE SILVA, ocasião em que encontraram em cima de uma geladeira um saco transparente contendo 18 (dezoito) petecas de Óxi, bem como 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) motocicleta, 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais).

Devido aos fatos, os mesmos foram denunciados como incursos nas penas dos artigos 33 e 35 da Lei nº 11.343/06.

Em razão da não apresentação pela Susipe da denunciada ANA CRISTINA BRITO ALCANTARA, o Juízo determinou a expedição de Carta Precatória para sua oitiva e, com isso os autos foram apartados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4314386 p. 1-11), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 4314384 p. 4-14) pugnando pela absolvição dos crimes de tráfico e associação, e, subsidiariamente pelo redimensionamento da pena base.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 4314387 p. 15-20), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 4314388 p. 10-20).

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas referente ao art. 33 da Lei nº 11.343/06. Somente depoimentos dos policiais.

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, IV, V e VII do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o apelante foi preso em flagrante delito juntamente com sua companheira Ana Cristina Brito Alcantara - após cumprimento de mandado de Busca e Apreensão em sua residência, após investigação de que o referido casal praticava a mercancia de entorpecentes no local.

Ao procederem a revista foi encontrado em cima da geladeira 18 (dezoito) petecas de óxi, além de 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) motocicleta, 01 (um) celular e a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais)
,
c
onforme se infere pelo Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (ID nº 4314392 p. 6) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4314384 p. 3).

No que diz respeito à autoria dos crimes de tráfico de drogas e associação, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que também se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova as condutas descritas nos
arts. 33 e 35 da 11.343/06.

As
testemunhas de acusação
Noé Soares Torres da Silva e Jouber Barros Galvão Filho, Policiais Civis e Reginaldo Cesar Pereira Silva, Policial Militar
que realizaram o flagrante, em seus depoimentos prestados em Juízo, declararam que o apelante e sua companheira Ana Cristina já eram investigados como comerciantes de entorpecentes e que os mesmos se revezavam para efetuar a venda, além do que no referido dia do cumprimento do Mandado de Busca e Apreensão tiveram notícias de que havia intensa movimentação de usuários no local.

Ao se dirigirem ao endereço, a equipe se separou, pois a casa se dividia em duas, tendo o policial Jouber em revsita, encontrado a balança de precisão, e Reginaldo os entorpecentes em cima de uma geladeira.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao apelante, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos e por meio da materialidade delitiva, que este, preso em flagrante, armazenava 18 (dezoito) petecas de “pedra de óxi”, balança de precisão, uma motocicleta, um aparelho celular e a quantia de R$ 286,00 (duzentos e oitenta e seis reais).

É cediço que para a caracterização do delito em questão não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de armazenar os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão e do Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Da absolvição do acusado da imputação do crime do art. 35, da lei nº 11.343/2006

Da mesma forma,
não há como prosperar a tese de absolvição por insuficiência probatória, quanto ao crime de associação para o tráfico requerido pelo apelante
na medida em que emerge prova inconteste confirmando a ocorrência da prática.

Ao contrário do alegado, resta provado que o vínculo associativo mantido entre o apelante e ANA CRISTINA demonstra que efetivamente estão envolvidos na traficância criminosa como companheiros, residindo sob o mesmo teto, e praticavam de forma contínua e estável a comercialização de substância entorpecente como meio de prover seu sustento, sendo inclusive conhecidos na área como traficantes, bem como que já havia investigação prévia (que gerou o Mandado de Busca e Apreensão), e, na ausência do Apelante na residência, sua companheira assumia as vendas, segundo o depoimento dos policiais.

Incontroversas, a autoria e materialidade delitiva, comprovada a prática do delito tipificado no artigo 35 da Lei 11.343/06, h
avendo demonstração do prévio acordo de vontades, com vínculo de permanência, dirigido à finalidade de traficar substância entorpecente, resta configurado de forma concreta, o
"animus"
associativo - elemento essencial para a configuração desta conduta - entre os envolvidos, motivo pelo qual a condenação é medida que se impõe.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO.
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO: INVIABILIDADE. ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DA ASSOCIAÇÃO EVIDENCIADAS NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, COM BASE EM CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO
. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. (...)

3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que "Para a configuração do delito de associação para o tráfico de drogas, é necessário o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião de duas ou mais pessoas sem o animus associativo não se subsume ao tipo do art. 35 da Lei n. 11.343/2006
. Trata-se, portanto, de delito de concurso necessário" (HC n. 434.972/RJ, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em 26/6/2018, DJe de 1º/8/2018).

4. No caso concreto, as instâncias ordinárias concluíram pela existência de ânimo associativo entre o paciente e os corréus, evidenciado sobretudo pela troca de mensagens detectada nos aparelhos celulares dos corréus que mencionavam o nome do paciente e que descreviam a divisão de tarefas entre eles, de maneira organizada, estável e duradoura, com o fito de traficar entorpecentes (maconha, cocaína e crack).

5. A despeito de não ter sido apreendido o celular do paciente para confronto com as mensagens transcritas dos celulares dos outros dois corréus, é possível concluir que o contato ali designado como "Doni RD" correspondia ao número do celular do paciente seja diante da afirmação feita pela corré, em sede inquisitorial, de que o paciente vendia drogas para seu namorado (o outro corréu), seja diante dos testemunhos dos policiais que, em juízo, asseveraram que teria sido a mencionada corré quem os informou que o paciente, seu vizinho, lhes vendia a droga e também a armazenava.

6. Agravo regimental a que se nega provimento. (
AgRg no HC 693.319/SP
, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Nesse sentido, a doutrina especializada preleciona:

[...)] Elemento subjetivo do tipo. É mister haja o dolo específico: associar para traficar. O crime de associação como figura autônoma, há de ser conceituado em seus estreitos limites definidores, jamais a simples coautoria, ocasional, transitória, esporádica, eventual, configuraria o crime de associação. Para este é mister inequívoca demonstração de que a ligação estabelecida entre A e B tenha sido assentada com esse exato objetivo de sociedade espúria para fins de tráfico, ainda que este lance final não se concretize, mas sempre impregnada dessa específica vinculação psicológica, de se dar vazão ao elemento finalístico da infração. [...] (Lei de Drogas Anotada: Lei 11.343/2006 - Vicente Greco Filho, João Daniel Rassi. 2. ed. Ver. E atual. - São Paulo: Saraiva, 2008, pg. 128).

Diante de tudo quanto exposto não merece acolhimento à tese defensiva que pretende a absolvição do delito imputado em relação ao apelante, pois as evidências retratadas na prova coligida indicam, com segurança, que a substância entorpecente se destinava ao tráfico bem assim, a associação para o tráfico encontra-se configurada, conforme bem delineado na sentença, restando mantida a condenação, como incurso nas sanções do art. 33 e 35 da Lei 11.343/06.

3.
Do redimensionamento da pena-base ao patamar mínimo.

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria referente aos crimes de tráfico de drogas e associação, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta.

Razão lhe assiste.

Com relação ao crime de tráfico
segue abaixo trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Juízo – na primeira fase - considerou como desfavorável os vetores: culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime:

“
Culpabilidade - Esta circunstância é desfavorável a ré, vez que praticou os fatos ilícitos de forma consciente e premeditada, durante um período de tempo relevante, como demonstra o levantamento feito pela polícia na investigação das ações criminosas e cuja condutas podia não praticá-las ou evita-las, desde que atendesse os apelos da norma.

(...)

Circunstâncias do crime – As circunstâncias em que ocorreu o crime demonstram uma maior ousadia do réu em sua execução, uma vez que praticava a conduta em sua própria residência na presença de crianças e no local também jovens/adolescentes comprovam e fumavam droga;

Consequências do rime – Nesta circunstância deve ser valorado o resultado da própria ação do agente, principalmente a maior ou menos repercussão e feitos da conduta do mesmo. O tráfico de droga tem efeitos infinitamente maléfico as famílias, levando centenas/milhares de jovens, em pleno desenvolvimento físico e mental, a deliquência e marginalização, pois para comprarem drogas, cometem homicídios, roubos, furtos, entre outros delitos. Portanto, esta circunstância é desfavorável ao réu;

(...)”

Assim o Magistrado ao valorá-los desfavoráveis,

fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 760 (setecentos e sessenta) dias-multa.

Contudo, entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base.

Desta feita, não havendo qualquer vetor desfavorável ao Apelante, fixo a pena-base em
05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Considerando ainda, que em sentença houve a diminuição da pena em 1/5 em razão do art. 33, §4º, da Lei 11.343/03, resta fixada a pena em
04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa.

Quanto
ao delito de associação para o tráfico,
o Juízo Singular ponderando a análise das circunstâncias já valoradas anteriormente
,

fixou a pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 800 (oitocentos) dias-multa.

Tendo em vista, que neste Juízo houve a reforma dos vetores valorados negativamente, passo a fixar a pena-base em
03 (três) anos de reclusão e 700 (setecentos) dias-multa.

Por fim, em conformidade com o art. 69 do CP, o Apelante fica condenado a uma pena total de
07 (sete) anos de reclusão e 1.100 (um mil e cem) dias-multa,
a ser cumprida em regime
SEMIABERTO,
conforme art. 33, §2º, alínea b do CP.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença condenatória para
redimensionar
a pena-base com modificação do regime de cumprimento de pena, sendo mantido os demais termos da referida sentença impugnada.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2022.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 29/11/2022